Tribunal: TJSP
Processo: 2152410-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Garantia hipotecária por terceira interveniente – Penhora que deve recair sobre a coisa dada em garantia – Artigo 835, §3o, do Novo Código de Processo Civil – Ainda que olvide a anterior penhora da coisa dada em garantia para a satisfação de crédito fiscal, que, como é sabido, goza de preferência (artigo 186, do Código Tributário Nacional),

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Garantia hipotecária por terceira interveniente – Penhora que deve recair sobre a coisa dada em garantia – Artigo 835, §3o, do Novo Código de Processo Civil – Ainda que olvide a anterior penhora da coisa dada em garantia para a satisfação de crédito fiscal, que, como é sabido, goza de preferência (artigo 186, do Código Tributário Nacional), não se afigura cabível eventual futura ampliação da constrição do patrimônio da executada ou mesmo substituição da penhora – Responsabilidade da terceira garantidora limitada ao valor do bem dado em garantia real – Reconhecimento dessa limitação na r. sentença que constituiu o título executivo judicial – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152410-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPECTRUS
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, é agravado PROPEX DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152410-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44706 - Fernando
2
Voto no: 44706
Agravo de Instrumento no: 2152410-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Paulo Rogério Santos Pinheiro
Agravante: Spectrus Participações S/C Ltda.
Agravada: Propex do Brasil
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Garantia hipotecária por terceira interveniente
Penhora
que deve recair sobre a coisa dada em garantia Artigo
835, §3o, do Novo Código de Processo Civil Ainda que
olvide a anterior penhora da coisa dada em garantia para a
satisfação de crédito fiscal, que, como é sabido, goza de
preferência (artigo 186, do Código Tributário Nacional),
não se afigura cabível eventual futura ampliação da
constrição do patrimônio da executada ou mesmo
substituição da penhora
Responsabilidade da terceira
garantidora limitada ao valor do bem dado em garantia real
Reconhecimento dessa limitação na r. sentença que
constituiu o título executivo judicial Recurso a que se dá
provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 199/200, dos autos originais do processo eletrônico, que acolheu
parcialmente os embargos declaratórios opostos pela executada, sem, contudo, efeito
modificativo.
Aduz o descabimento da declaração da possibilidade de
eventual substituição da penhora, porquanto, observado que a responsabilidade da
executada se resume à garantia hipotecária concedida, deve a execução se limitar,
tão-somente, ao bem dado em hipoteca.
Recebido, processado sem concessão de efeito e com
resposta.
É a suma do necessário.
Assiste razão à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152410-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44706 - Fernando
3
Consoante se vislumbra dos autos originais do processo
eletrônico, a pretensão executória tem lastro em título executivo judicial, constituído
no âmbito de ação monitória.
Naqueles autos, foi reconhecida a legitimidade de parte da ora
executada, em razão da constituição de garantia hipotecária de imóvel de seu
patrimônio, para a garantia de mútuo celebrado pelas devedoras principais Invista
Brasil Indústria e Comércio de Fibras Ltda. e Novit Indústria de Tapetes e Carpetes
Ltda. (fl. 04/05, dos autos originais).
Com efeito, em se tratando de dação de garantia real, a
penhora, à luz do disposto pelo §3o do artigo 835, do Novo Código de Processo Civil,
deverá recair, necessariamente, sobre a coisas dada em garantia.
Nesse sentido, vigora a lição de Araken de Assis, “havendo
negócio jurídico das partes vinculando determinados bens à satisfação da dívida, ou
gravame real hipoteca, penhor e anticrese -, a constrição recairá obrigatoriamente
sobre os bens dados em garantia, chamando a tal penhora de 'natural'”1.
Ainda que não se olvide a anterior penhora da coisa dada em
garantia para a satisfação de crédito fiscal (autos no 0556749-44.1997.8.03.6182, em
trâmite na 5a Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de São Paulo fl. 86),
que, como é sabido, goza de preferência (artigo 186, do Código Tributário Nacional),
respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, não se afigura cabível eventual futura
ampliação da constrição do patrimônio da executada ou mesmo substituição da
penhora.
Em se tratando de garantia real prestada por terceira
interveniente que não firmou o contrato na condição de devedora solidária, tem-se
que que sua responsabilidade é limitada ao bem dado em garantia hipotecária.
Salienta-se, ademais que a r. sentença que constituiu o título
1 de Assis, Araken. Manual da Execução, 20a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 959-960.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152410-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44706 - Fernando
4
executivo reconheceu que a responsabilidade da requerida, ora executada, pelo
débito, na qualidade de interveniente garantidora, restaria “limitada ao bem objeto da
garantia hipotecária” (fl. 32, também dos autos originais).
Destarte, impõe-se a limitação da responsabilidade da
executada ao valor do bem dado em garantia hipotecária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para limitar a
responsabilidade da executada, garantidora hipotecária, ao valor do bem dado em
garantia.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica